Tribunal: TJMT
Processo: 1011478-97.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011478-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OCTAHIZA FLORES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 041.506.744-85 (ADVOGADO), JOSENALDA FELIX DAS FLORES ARATANI - CPF: 789.825.374-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE - CPF: 551.231.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JOSENALDA FELIX DAS FLORES ARATANI

A
GRAVADO
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR EVENTO MORTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MÉDICOS COOPERADOS. DIREITO REGRESSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por evento morte, deferiu a denunciação da lide de médicos que atenderam a paciente falecida, rejeitando, por conseguinte, alegação de prescrição intercorrente e admitindo a integração dos profissionais à lide secundária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação da denunciada configura prescrição intercorrente por inércia imputável à denunciante; (
ii
) saber se é admissível a denunciação da lide de médicos cooperados em ação indenizatória fundada em relação de consumo, diante da alegada ausência de utilidade e incompatibilidade com a linha defensiva da ré.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de inércia qualificada da parte responsável pelo impulso processual, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, sobretudo quando evidenciadas tentativas de citação, diligências sucessivas e entraves inerentes à marcha processual.

A cronologia dos autos revela a prática de atos voltados ao prosseguimento da denunciação, com frustrações citatórias, renovação de diligências e intervenções
judiciais, afastando a caracterização de paralisação imputável exclusivamente à agravada.

A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível quando presente, em tese, vínculo jurídico que autorize eventual direito regressivo, sendo compatível com a estratégia defensiva que, simultaneamente, nega o dever de indenizar e resguarda pretensão subsidiária.

A inclusão dos médicos que participaram diretamente dos fatos narrados na inicial não implica prejuízo à parte autora nem altera a responsabilidade principal da operadora de saúde, limitando-se a viabilizar eventual regresso em caso de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente não se configura pelo mero decurso do tempo, exigindo prova inequívoca de inércia qualificada e imputável à parte responsável pelo impulso processual.

2. É admissível a denunciação da lide de médicos cooperados em ação indenizatória, quando demonstrada, em tese, a existência de vínculo jurídico apto a ensejar direito regressivo, ainda que a parte denunciante sustente a inexistência de responsabilidade no mérito principal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 125, II, 128 e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 150; STJ, Súmula nº 106; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; TJMT, N.U 1047037-52.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSENALDA FELIX DAS FLORES ARATANI
, contra decisão interlocutória (ID. 72646655
-
Autos de Origem nº 0005568-52.2016.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que deferiu a denunciação da lide das pessoas indicadas pela ré, ao fundamento de que se tratava dos médicos que atenderam a esposa do autor, determinando a citação dos denunciados.

Consta da decisão agravada:

“[...] Defiro a denunciação da lide das pessoas indicadas às fls. 245, na forma do art. 125, II, do NCPC, visto tratar-se dos médicos que atenderam à esposa do autor.

No prazo máximo de 30 (trinta) dias providencie-se a citação dos denunciados (NCPC, art. 131) para, querendo, ofertar sua defesa, devendo ser cientificada do disposto no art. 128, do NCPC.

Apresentada contestação pela denunciada, à parte autora para impugnar no prazo de dez dias e conclusos para saneamento
.
[...]
”

Em razões recursais
(ID
353956853
)
, a
A
gravante sustenta
quanto a
ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que houve inércia n
a c
itação da denunciada; e
a
inadmissibilidade da denunciação da lide em relação à médica cooperada, sustentando, em síntese, a ausência de utilidade da intervenção e a incompatibilidade da medida com a própria linha defensiva da
A
gravada.

A
A
gravante narra, ainda, que a ação originária de reparação por danos morais decorre do falecimento de Eliane Aparecida de Queiroz Rezende, tendo a UNIMED CUIABÁ denunciado à lide os médicos que a atenderam, entre eles a ora
A
gravante, cuja citação válida, segundo afirma, ocorreu apenas em 26
de fevereiro de
2026.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões
(ID
361002367
)
, nas quais rebate as alegações da
R
ecorrente, defendendo a inocorrência de prescrição intercorrente e a admissibilidade da denunciação da lide, ao argumento de que adotou as diligências possíveis para localização da denunciada e de que a demora decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive frustrações citatórias e entraves procedimentais do próprio processo.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme ID. 353959894
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOSENALDA FELIX DAS FLORES ARATANI

A
GRAVADO
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSENALDA FELIX DAS FLORES ARATANI
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais por Evento Morte n. 0005568-52.2016.8.11.0002, a qual deferiu a denunciação da lide dos médicos indicados pela
Requerida,
UNIMED C
UIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por se
tratar
dos profissionais que atenderam a esposa do
A
utor da demanda originária
.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A
A
gravante sustenta, em síntese, que a denunciação da lide perdeu eficácia em razão da demora excessiva para sua citação, a qual somente se efetivou em 26
de fevereiro de
2026, embora a ação originária tenha sido proposta em 17
de março de
2016 e a denunciação tenha sido
promovida
pela
Requerida
em sua contestação.

Afirma que a denunciada teria permanecido inerte por longo lapso temporal, o que caracterizaria prescrição intercorrente.

O
R
ecorrido, por sua vez, afirma que não houve inércia qualificada apta a ensejar a extinção da denunciação, pois adotou as providências que lhe foram possíveis para localizar a denunciada, tendo ocorrido sucessivas frustrações citatórias, além de intercorrências processuais que não podem ser imputadas exclusivamente à denunciante.

Nas contrarrazões,
se
destaca que houve tentativa de citação após o deferimento da denunciação, devolução negativa do AR, renovação do pedido citatório em 15
de agosto de
2019, digitalização integral dos autos em dezembro de 2021 e, apenas após novas diligências, a efetiva citação da
A
gravante em 26
de fevereiro de
2026.

Pois bem.

Não vislumbro, no caso concreto, elementos seguros para o reconhecimento
da prescrição intercorrente na lide secundária.

Isso
porque o acervo documental trasladado ao instrumento revela que, após o deferimento da denunciação da lide em agosto de 2018, houve expedição de cartas citatórias, com frustração da primeira tentativa
,
posteriormente, sobrevieram novos impulsos processuais em 2019, inclusive para ciência da devolução das cartas e manifestação das partes sobre o prosseguimento do feito.

Em seguida, a própria
A
gravada requereu, em 15
de agosto de
2019, a renovação da citação da ora
A
gravante, com indicação de endereço profissional então disponível.

Ademais,
o histórico processual reproduzido na petição recursal demonstra que o processo passou por fases em que a movimentação não decorreu exclusivamente da atuação da denunciante, mas também de despachos judiciais, intimações cartorárias, digitalização integral dos autos em 14
de dezembro de
2021 e novos comandos judiciais para impulsionamento do feito, inclusive dirigidos ao
A
utor da ação principal.

Desse modo
, tal como documentado nos autos do agravo, enfraquece a assertiva de paralisação imputável, de modo exclusivo e inequívoco, à agravada.

De mais a mais, a decisão agravada, ao preservar a eficácia da denunciação e permitir a integração da denunciada à lide secundária, não reconheceu abandono processual, perda de eficácia do chamamento ou extinção incidental por desídia, inexistindo elemento seguro que autorize, nesta via recursal, concluir pela paralisação imputável exclusivamente à denunciante.

De outro lado
, o que se extrai dos documentos é que a relação processual incidental foi sendo buscada ao longo do tempo, embora com reconhecidas dificuldades de localização da denunciada, cuja citação somente veio a se consumar em 26
de fevereiro de
2026.

Acrescente-se que a
A
gravante funda seu raciocínio em premissa segundo a qual o mero decurso do tempo, por si só, seria suficiente para fulminar a denunciação. Todavia, à luz do contraditório e da cooperação processual, a extinção da lide secundária por prescrição intercorrente ou perda de eficácia do chamamento exige
demonstração segura de inércia processual juridicamente relevante e imputável à parte onerada, o que, diante do ite
m
procedimental documentado, não se mostra evidenciado de forma bastante para reforma da decisão recorrida.

Assim
, a demora processual, embora expressiva, não autoriza, automaticamente, concluir pela prescrição intercorrente da denunciação, sobretudo quando os próprios documentos revelam tentativas de citação, intervenções do juízo, necessidade de redirecionamento de diligências e posterior regularização da citação da denunciada.

Em reforço, esta Corte tem decidido que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova inequívoca de inércia qualificada da parte interessada, não bastando o insucesso das diligências ou a demora decorrente da marcha processual, de providências cartorárias, migração processual ou entraves próprios do andamento do feito.

Vejamos julgado nesse sentido:

Ementa: direito civil, empresarial e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. prescrição intercorrente. alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. fundamentação suficiente. necessidade de demonstração de inércia qualificada do exequente. atos processuais de impulso. migração processual e feitos apensos. inexistência de lapso quinquenal ininterrupto imputável ao credor. recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos de execução de título extrajudicial, pelas quais foi rejeitada a alegação de prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento da execução fundada em contrato bancário celebrado entre as partes. Sustenta o agravante nulidade das decisões por omissão e contradição, bem como a consumação da prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente após o encerramento de exceção de incompetência.

Questões em discussão

Há duas questões: 1) se as decisões agravadas padecem de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e 2) se restou configurada prescrição intercorrente, diante do alegado transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos sem impulso útil do exequente.

Razões de decidir

1. Não há nulidade quando o pronunciamento judicial enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e apresenta motivação suficiente ao controle recursal, ainda que contenha imprecisão cronológica ou não acolha a tese da parte. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

2. A prescrição intercorrente, nas execuções de título extrajudicial, exige demonstração concreta de inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão material executada, observada a orientação da Súmula nº 150/STF e a disciplina temporal firmada pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC.

3. A cronologia processual revela sucessivos atos de impulso processual, inclusive pedido de prosseguimento e penhora em 2018, aguardo de feitos correlatos, migração do processo físico ao sistema eletrônico, requerimentos de pesquisa patrimonial, bloqueios via SISBAJUD e manifestações posteriores das partes, circunstâncias incompatíveis com abandono processual qualificado.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente não depende do insucesso das medidas executivas, mas da inércia injustificada do credor. A ausência de resultado imediato nas diligências constritivas não equivale à paralisação imputável ao exequente.

5. Parte do lapso temporal decorreu de entraves inerentes à marcha processual e de providências cartorárias, hipóteses que afastam a incidência da prescrição, nos termos da Súmula nº 106/STJ

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando ausente apreciação da questão essencial submetida ao juízo.

2. A prescrição intercorrente exige prova inequívoca de inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão executiva.

3. A prática de atos voltados ao prosseguimento da execução, ainda sem resultado constritivo imediato, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula nº 150; STJ, Súmula nº 106; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 2.180.817/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026.

(N.U 1047037-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do tempo, exigindo a demonstração de inércia qualificada da parte interessada, após regular intimação para impulsionar o feito, bem como a imputabilidade da paralisação àquele que tinha o ônus de promover o ato processual.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que a prescrição intercorrente exige a presença dos pressupostos legais próprios, não se configurando quando demonstrada movimentação processual, manifestações periódicas da parte interessada e ausência de lapso ininterrupto de inércia apto a extinguir a pretensão executiva.

A propósito:

AGRAVANTE(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO(S): SIMA FREITAS DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado. A parte agravante alegou a ocorrência de
supressio
pela inércia do exequente ao longo de mais de duas décadas, além da prescrição intercorrente com termo final em 30/11/2011, pleiteando, com isso, a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a
supressio
é aplicável em razão da alegada inércia processual do exequente durante mais de vinte anos; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente com base na ausência de atos executivos relevantes a partir de 30/11/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
supressio
exige conduta omissiva reiterada durante a relação contratual, acompanhada da criação de legítima expectativa de renúncia ao direito, o que não se aplica ao caso em que a inércia se dá exclusivamente no plano processual.

A nota promissória executada permanece dotada de força executiva enquanto não consumado o prazo prescricional, não sendo a morosidade processual suficiente para gerar expectativa de inexigibilidade.

A prescrição intercorrente, sob a vigência do CPC/1973 e do CPC/2015, exige suspensão formal do processo e intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, com posterior inércia por cinco anos — o que não se verificou nos autos.

A análise cronológica do processo demonstra diversas manifestações do exequente, pedidos de diligência, bloqueios e penhora de bens, afastando a alegada inércia.

A suspensão efetiva da execução por ausência de bens não foi formalmente declarada e tampouco se consumou lapso ininterrupto necessário à prescrição intercorrente, considerando a movimentação processual constante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A inércia processual não configura
supressio
, que exige conduta omissiva durante a relação contratual acompanhada de expectativa legítima de renúncia. A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para impulsionar a execução, seguida de inércia injustificada por cinco anos. A tramitação processual com manifestações periódicas do credor e diligências processuais afasta a caracterização de inércia apta a ensejar prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015,
arts
. 240, 802, 921, §§ 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1717144

STJ,
AgInt
no REsp 2141070/MT

TJMT, Ap. Cível 1000314-87.2017.8.11.0021

(N.U 1026150-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

No caso, os elementos trasladados indicam sucessão de atos processuais, tentativas citatórias frustradas, necessidade de redirecionamento de diligências, intervenções cartorárias e impulsos judiciais, circunstâncias que afastam, ao menos neste momento processual, a conclusão de abandono deliberado da lide secundária.

Por essas razões, rejeito a tese de prescrição intercorrente.

DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A
A
gravante sustenta, ainda, ser juridicamente inadmissível a denunciação da lide, ao argumento de que a própria UNIMED, em manifestações prévias, teria reconhecido a regularidade da conduta médica adotada, inclusive com menção ao arquivamento de sindicância perante o CRM-MT, o que demonstraria a ausência de erro médico e tornaria inútil ou contraditória a sua inclusão no polo passivo incidental.

Sustenta também que, sendo a relação jurídica subjacente de consumo, a agravada deveria responder sozinha, sem transferir ao médico cooperado a discussão processual instaurada pelo consumidor.

O
Agravado
rebate tal argumentação, asseverando que, na contestação da ação principal, requereu a denunciação da lide dos médicos cooperados que prestaram atendimento à paciente, precisamente por serem os profissionais envolvidos nos fatos narrados na petição inicial, buscando resguardar eventual direito regressivo.

Nas contrarrazões, sustenta que a denunciação foi requerida com fundamento no art. 125, II, do CPC, e que a decisão agravada se limitou a admitir o ingresso dos denunciados para exercício do contraditório, sem qualquer juízo antecipado de culpa, erro médico, nexo causal ou responsabilidade regressiva.

Pois bem.

Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Não se desconhece que, nas relações de consumo, a denunciação da lide deve ser analisada com cautela, sobretudo quando possa comprometer a celeridade processual, ampliar indevidamente o objeto litigioso ou transferir ao consumidor discussão interna entre fornecedores ou corresponsáveis.

Todavia, no caso concreto, a denunciação foi requerida em momento processual próprio, na contestação, e recai sobre profissionais diretamente vinculados aos fatos narrados na inicial, não se tratando de inclusão aleatória ou dissociada da
causa de pedir.

Além disso, a decisão recorrida não afasta eventual responsabilidade da UNIMED perante o autor da ação principal, nem condiciona a pretensão indenizatória à relação regressiva, limitando-se a permitir a formação da lide secundária.

No caso dos autos, a UNIMED, citada na ação indenizatória por evento morte, formulou pedido expresso de denunciação da lide em face dos médicos que realizaram os atendimentos à paciente no período crítico descrito na inicial, dentre eles a ora
A
gravante.

A decisão recorrida, de forma objetiva, acolheu o pleito justamente por se tratar dos médicos que atenderam a esposa do autor.

A circunstância de a
A
gravada sustentar, em sua linha defensiva, a inexistência de falha médica não impede, por si só, a formulação de pretensão regressiva eventual.

A orientação jurisprudencial admite a denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC, quando demonstrada, em tese, relação jurídica apta a justificar eventual responsabilidade regressiva, independentemente da definição prévia da culpa ou da procedência da pretensão principal.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 125, II, DO CPC. INTERVENÇÃO DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu em ação indenizatória, promovida pela agravante, em virtude de acidente de trânsito.

2. A agravante sustenta preclusão consumativa, pois o pedido foi formulado após a decisão de saneamento, e a inclusão da seguradora seria desnecessária, tumultuando o processo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de denunciação
da lide formulado após a decisão de saneamento deve ser indeferido em razão da preclusão, ou se, diante da ausência de análise judicial expressa e da natureza da matéria, seria admissível a intervenção da seguradora no polo passivo.

III. Razões de decidir

4. A decisão de saneamento não apreciou o pedido de denunciação da lide, não havendo pronunciamento judicial expresso sobre a matéria.

5. A ausência de decisão impede o reconhecimento de preclusão, uma vez que a preclusão somente se opera diante de comando judicial inequívoco.

6. A admissibilidade da denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, decorre da existência de relação jurídica entre o réu e a seguradora, independentemente da definição de culpa no mérito principal.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria relativa à intervenção de terceiro é de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo.

8. A inclusão da seguradora visa concentrar, em um único feito, eventual responsabilidade regressiva, promovendo celeridade, economia e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de pronunciamento judicial expresso sobre pedido de denunciação da lide impede o reconhecimento de preclusão consumativa.

2. A matéria relativa à admissibilidade da denunciação da lide é de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo.

3. É legítima a inclusão da seguradora quando demonstrada a existência de contrato vigente à época dos fatos e a pertinência do vínculo com o fato discutido nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II; art. 357, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1304398/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.09.2015; TJSP, AI 2055118-24.2023.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 26.04.2023; TJMT, N.U 1029021-21.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 10.03.2024.

(N.U 1027277-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Trata-se de cumulação defensiva compatível com a técnica processual, pois
a parte demandada pode, simultaneamente, negar a existência do dever indenizatório perante o autor e, de forma subsidiária, resguardar eventual direito regressivo caso venha a ser vencida na demanda principal.

Isso porque o pedido de denunciação da lide tem caráter subordinado à hipótese de sucumbência do denunciante na demanda principal. Logo, não há incompatibilidade lógica necessária entre a defesa principal de improcedência do pedido indenizatório e a formulação subsidiária de tutela regressiva para a eventualidade de condenação.

No ponto, a
A
gravante busca transformar elementos defensivos de mérito em causa de inadmissibilidade processual da denunciação. Ocorre que a documentação por ela própria trasladada revela apenas que a UNIMED descreveu o histórico dos atendimentos, reproduziu informações constantes de prontuários e mencionou o arquivamento de sindicância no CRM-MT.

Tais elementos podem ser relevantes para a apuração de eventual culpa, nexo causal ou ausência de responsabilidade material, mas não bastam, por si sós, para infirmar a pertinência formal da denunciação já admitida pelo juízo de origem.

De igual modo, o fato de a sindicância administrativa ter sido arquivada não afasta automaticamente a possibilidade de discussão judicial acerca de eventual direito regressivo, por se tratar de esferas distintas.

O arquivamento administrativo perante o órgão de classe, embora possa ser valorado na instrução, não possui eficácia preclusiva absoluta sobre a jurisdição civil, especialmente quando a controvérsia envolve responsabilidade indenizatória, nexo causal e eventual direito regressivo decorrente dos fatos narrados na inicial.

O que os autos evidenciam, neste momento, é apenas que o procedimento administrativo foi juntado como elemento argumentativo, não sendo possível extrair dele, de plano, a nulidade da decisão que admitiu a denunciação.

Registro, ainda, que o próprio objeto da ação originária envolve alegação de falha na prestação de serviços médico-hospitalares e de atendimentos sucessivos prestados por profissionais vinculados ao corpo clínico da cooperativa entre 22
de julho de
2013 e 10
de agosto de
2013, contexto no qual a
A
gravante figura como uma das
médicas mencionadas na narrativa fática da inicial
e
na peça defensiva da demandada.

Assim, a sua vinculação com os fatos litigiosos decorre diretamente dos documentos juntados ao agravo.

Nessa perspectiva, a decisão combatida não se mostra teratológica, ilegal ou desprovida de fundamentação. Ao revés,
se
limita a admitir, em cognição processual compatível com o estágio da causa, a integração da lide secundária pelos profissionais apontados como participantes dos atendimentos cuja adequação é discutida na demanda principal.

Portanto, não há fundamento bastante para reformar a decisão a fim de excluir a agravante da denunciação da lide.

CONCLUSÃO

À
míngua de demonstração inequívoca de prescrição intercorrente ou de manifesta inadmissibilidade da denunciação da lide, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão interlocutória que deferiu a denunciação da lide em face da agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026